Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-71.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14603

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – NECESSÁRIO AVALIAR A POSSÍVEL EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001144-71.2016.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante RODINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001144-71.2016.8.26.0538
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
APELANTE: RODINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14603
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR DA
MÃO DIREITA LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO
NECESSÁRIO AVALIAR A POSSÍVEL EXIGÊNCIA
DE
MAIOR
ESFORÇO
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Rodinei
Henrique de Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, quando, no exercício das suas funções de mecânico, sofreu
amputação parcial do dedo indicador direito. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 29/55).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 83/91.
A sentença de fls. 109/112 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados, no entanto, os
benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
buscando a inversão do julgado (fls. 114/118). Sustenta, em síntese, que, embora o
Perito Judicial tenha atestado a ausência de sua incapacidade laborativa, as
fotografias e os documentos médicos juntados aos autos demonstram a amputação
parcial do seu dedo indicador direito, o que, claramente, implica na exigência de um
maior esforço físico para o exercício de suas atividades habituais, razão pela qual,
faz jus à concessão de benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no exercício das suas
funções de mecânico, sofreu amputação parcial do dedo indicador direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que o autor apresenta “ausência das falanges distal e medial do 2°
dedo, 3° dedo, devido a lesão no passado, sem limitação nos movimentos de flexão e
extensão do mesmo, movimentos de pinça e preensão manual preservados” (fls. 86).
Assim, o Perito Judicial concluiu que o obreiro “não é
portador de lesão, dano ou doença que o impeça de exercer atividades laborativas,
onde a remuneração é necessária para a sua subsistência” (fls. 88).
Contudo, ainda que ausente a incapacidade para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalho, não houve efetiva manifestação do Expert se as sequelas supracitadas
implicam na necessidade de um maior esforço do autor para o exercício de suas
atividades habituais.
Assim, não obstante o posicionamento exarado pelo
Juiz a quo, não se vislumbra, in casu, a existência de subsídios suficientes para a
formação de juízo da avaliação da redução da capacidade laborativa do obreiro, em
razão da moléstia alegada na inicial.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, para que o médico de confiança desta Corte avalie, com clareza, mediante a
realização de exames pertinentes, se, efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo
funcional decorrente da moléstia em comento, se esta foi desencadeada e/ou
agravada pelo acidente em questão, bem como se há, na espécie, prejuízo funcional
dela decorrente a merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se
a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial,
referindo, inclusive, se haverá a necessidade de maior esforço para a atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS
efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do obreiro, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator